Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO. VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ACRESCIDO DOS ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de empréstimo bancário não envolve uma simples transferência de valores, mas sim uma prestação de serviços em face do qual o consumidor paga, além da quantia originalmente recebida, pelo adiantamento do decurso de tempo e pelo risco suportado pelo banco. Ambos justificam todos os encargos moratórios e remuneratórios incidentes sobre o valor original. Em caso de inadimplência, o valor a ser pago pelo consumidor vai além do valor originalmente depositado, acrescido de correção monetária e dos juros da mora.
2. A condenação na Ação de Cobrança, decorrente de inadimplemento de contrato de empréstimo, deve incluir os fatores tempo e risco. O valor original do contrato, acrescido de juros da mora e correção desde o inadimplemento de cada parcela mostra-se incompleto. A Decisão deve considerar o valor original do contrato, acrescido de todos os encargos contratuais pactuados de maneira válida, vale dizer, juros moratórios, remuneratórios, multa e demais taxas.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.